Tribunal: TJMT
Processo: 1029462-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029462-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARA KENIA DIER - CPF: 570.390.381-53 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), FLAVIO HENRIQUE LUCAS - CPF: 913.406.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 035.511.261-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA - CPF: 048.454.131-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 891.409.820-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN DIEGO MINOTT EGUES - CPF: 041.490.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 965.563.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BORTOLINI - CPF: 731.470.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA MACIEL SANTOS RIVA - CPF: 693.900.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029462-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARA KENIA DIER
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI, LEONARDO DO PRADO GAMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico de drogas, buscando o trancamento parcial da ação penal e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O debate consiste em analisar: (i) a possibilidade de trancamento da ação penal quanto ao delito de financiamento ao tráfico em razão da imputação simultânea com os crimes de tráfico e associação; e (ii) a viabilidade de concessão de liberdade provisória à paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, aplicável somente quando há prova inequívoca de atipicidade, extinção de punibilidade ou ausência de justa causa. Não havendo
elementos seguros que ateste a inexistência do crime previsto no art. 36 da Lei n. 11.343/06, ou mesmo a inviabilidade de sua imputação
, inviável o trancamento da ação penal.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando descrição detalhada das condutas supostamente praticadas pela paciente e seu papel na organização criminosa, com indícios de materialidade e autoria. A análise das provas requer instrução probatória aprofundada, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
.

5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se os fortes indícios de participação da paciente, com papel de destaque, em associação criminosa organizada e estruturada para o tráfico de drogas em larga escala, com movimentação de mais de 155 kg de drogas, e não se mostra desproporcional ou carente de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1.
O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível somente quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime, notadamente diante dos fortes indícios de envolvimento da paciente em associação criminosa destinada ao tráfico de grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41, 312 e 313; Lei 11.343/06, arts. 33, 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 697901/RJ; TJ-SP, HC 2230947-53.2022.8.26.0000; TJ-MG, HC 10000191542521000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029462-65.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARA KENIA DIER
IMPETRANTE: ARTUR BARROS FREITAS OSTI, LEONARDO DO PRADO GAMA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Mara Kenia Dier
, presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico (artigos 33, 35 e 36, todos da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

O impetrante sustenta que a autoridade coatora não poderia ter recebido a denúncia no que tange ao delito de financiamento ao tráfico [art. 36 da Lei n. 11.343/06], porque
“a figura delitiva prevista no artigo 36 da Lei 11.343/06 só terá incidência nos casos em que ao acusado não for atribuída a suposta prática dos crimes de tráfico ou de associação para o tráfico de entorpecentes, previstas no artigo 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06”
.

Acrescenta que,
“se a pretendida liberdade provisória da paciente tem sido obstada, dentre outros argumentos, também pela suposta prática do crime de financiamento para o tráfico de drogas (crime mais grave previsto na legislação especial), de rigor que esse excesso seja preliminarmente decotado da denúncia, permitindo ao Juízo um novo cenário processual, que o pode fazer reavaliar a [des]necessidade da prisão preventiva”.

Sustenta que
“a paciente é pessoa primária, não tendo jamais sido alvo de qualquer espécie de registro criminal, até mesmo por mais indiciário que seja, a exemplo da simples lavratura de Boletim de Ocorrência”.

Amparados nesses argumentos, requer,
“
após retirados os excessos da exordial acusatória, que este TJMT faça uma reavaliação da [des]necessidade da prisão preventiva, concedendo a ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente, a proibição de contato e aproximação com os corréus, inclusive, o corréu Flavio”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029462-65.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente Mara Kenia Dier, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004.

No presente
writ
a defesa requer, em síntese, o
trancamento parcial da ação penal em razão da impossibilidade de imputação simultânea da prática do crime de tráfico e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) com o delito de financiamento para o tráfico (art. 36 da Lei n. 11.343/06). Argumenta que a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que
“a figura delitiva prevista no art. 36 da Lei de Drogas só se aplica ao agente que não se envolve nas condutas de traficância, nem é autor ou partícipe”
(AgInt no HC n. 425.868/AC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019).

A despeito do esforço empreendido na inicial, certo é que “
o trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis

in judicio
, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem
provas irrefutáveis
da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade
” [TJMT, N.U 1001220-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020].

Some-se a isso que “
o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada exclusivamente quando demonstrada,
de plano
, a
total
inexistência de nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos, além do que, é vedado o exame do conjunto probatório pela presente ação constitucional que não dispõe de fase processual para tanto
” [TJMT, N.U 0055789-45.2016.8.11.0000, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 1o/6/2016, Publicado no DJE 6/6/2016].

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em desfavor da paciente nestes termos:

“FATOS 01 E 02:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, a partir de época não precisada, mas, no mínimo, no período compreendido entre 18/08/2023 até 20/02/2024 (quando o grupo criminoso ora investigado realizou os três carregamentos de drogas apreendidas supracitadas), e em local indefinido, muito provavelmente na cidade de Cuiabá/MT, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS, THIAGO DE OLIVEIRA,
MARA KENIA DIER LUCAS
, TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES, KELVIN DIEGO MINOTT EGUE e JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA, agindo com consciência e vontade,
associaram-se entre eles e com outros indivíduos, ainda não identificados, com o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas interestadual
.

Consta, ainda, dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS,
MARA KENIA DIER LUCAS
e THIAGO DE OLIVEIRA, em união de desígnios e agindo de comum acordo,
financiaram a prática do crime de tráfico de drogas interestadual.

Segundo apurado no decorrer das investigações, os acusados e outros indivíduos, sob o comando de MARCO ANTÔNIO DA SILVA, são alvos da Operação “Escamotes”, deflagrada em maio de 2024, que investiga uma associação criminosa envolvida com lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas, em que o grupo criminoso movimentou uma expressiva quantia em dinheiro com a prática dos crimes e enviava drogas, de diversas naturezas, notadamente maconha e pasta base de cocaína, que vinham da Bolívia para Cuiabá/MT, e depois distribuídas para diversos Estados – Mato Grosso, Goiás e Bahia (cfe.
Relatório Parcial de Investigação– ID 159703044
).

No caso, os acusados, residentes da cidade de Cuiabá/MT, promoveram um vínculo associativo duradouro e estável com outros integrantes, objetivando perpetrarem o crime de tráfico interestadual de drogas, sobretudo, para manterem em depósito, remeterem e transportarem
, utilizando-se o mesmo modus operandi, significativa quantidade de drogas, as quais foram acondicionadas em fundos falsos produzidos em veículos locados, notadamente na empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A., a qual pertencia e era administrada pelo casal, ora acusados FLÁVIO e MARA
.

Com efeito, objetivando o sucesso da empreitada criminosa, os acusados e outros indivíduos do grupo, antes de iniciarem as viagens destinadas ao transporte de drogas através de “mulas”, estabeleciam uma divisão de tarefas entre eles, sendo que o acusado FLÁVIO atuava como principal articular do grupo, ficando responsável especialmente em gerenciar o envio das drogas do Estado de Mato Grosso para outros Estados (tais como, Goiás e Bahia), em veículos locados, visando evitar o perdimento de bens,
e sua esposa, ora acusada MARA, atuava como principal articuladora financeira do grupo, além de realizar a locação de veículos usados para o transporte de drogas
. Já o acusado THIAGO era responsável por recrutar os motoristas, conhecidos como “mulas”, que realizavam o transporte dos entorpecentes em veículos alugados, e também intermediar a negociação entre os líderes e os transportadores (“mulas”), bem como estava agindo em serviço próprio quando organizava outras situações de tráfico com outros comparsas.

Enquanto isso, os acusados JOHN CARLOS, TOMAZ e KELVIN atuavam, supostamente, como “mulas” para o tráfico de drogas, como são conhecidas as pessoas usadas por traficantes para transportar drogas por fronteiras policiadas, mediante pagamento.

Além disso, os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO reuniram-se para financiar e custear a prática habitual do crime de tráfico de drogas interestadual, assim como lavar dinheiro vindo do tráfico, visto que eles organizavam a logística e forneciam os recursos necessários para a remessa de drogas em veículos locados em Mato Grosso para outros Estados
.

Ademais, os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO possuíam atividades lícitas, como revenda de veículos e atividades de estética, objetivando acobertarem a origem ilícita de seus patrimônios vultuosos.

Inclusive foram identificadas diversas movimentações financeiras partindo de suas contas bancárias (ID 148222441), até mesmo para realizar pagamentos pelos serviços prestados pelos “mulas” do tráfico de drogas, custeando, portanto, viagens, diárias, advogados dos presos e aluguéis de veículos especialmente preparados para o transporte de drogas, e outras atividades avulsas.

De mais a mais, a quebra de sigilo temático, entre outros, demonstra que, por diversas ocasiões, o acusado FLÁVIO, na companhia de uma mulher (provavelmente sua esposa, ora acusada MARA), conversava com possíveis fornecedores de drogas, ainda não identificados, sobre substâncias entorpecentes, inclusive fez capturas de tela enquanto realizavam videochamadas e mostraram vários tabletes de drogas, sendo “camufladas” no interior de equipamentos de som instalados em carrocerias de caminhonetes e em caixas térmicas tipo “coolers” (cfe. prints relatório ID 148222453, fls. 29/33), o que reforça o papel de liderança dentro do esquema de disseminação de drogas entre Estados da Federação.

Dessa forma, observa-se que os acusados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com terceiros, movimentaram expressiva quantidade de drogas, de naturezas diversas (no mínimo, os três carregamentos de drogas abaixo transcritas, totalizando 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), em curto intervalo de tempo (18/08/23 até 20/02/24), visando auferir vantagem econômica indevida
.

FATO 03:

Consta, ademais, dos autos que, em dia e local não precisados, mas, pelo menos, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 11h20min, na BR-070, KM-14, neste Município de Barra do Garças/MT, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS,
MARA KENIA DIER LUCAS
e THIAGO DE OLIVEIRA, com prévio ajuste e divisão de tarefas entre eles e com terceiros, tinham em depósito e transportaram em um veículo locado (Hyundai/Creta 1.6 Action, automático, cor prata, ano 2022, placa RUL7B53), conduzido pelo acusado JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo1), 26 (vinte e seis) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando 18,90 kg (dezoito quilos e novecentos gramas), e 11 (onze) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 11,80 kg (onze quilos e oitocentos gramas), consoante o Laudo Preliminar de Constatação e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 128987510, fls. 19/22 e 65/70, respectivamente, da Ação Penal no 1008897-05.2023.8.11.0004, 1a Vara Criminal desta Comarca de Barra do Garças-MT), que seriam destinados à distribuição lucrativa e entregues em outro Estado da Federação (no caso, no mínimo, na cidade de Goiânia/GO), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo o apurado, em data não especificada nos autos, o acusado FLÁVIO, exercendo papel de liderança no grupo, ofereceu o transporte da droga apreendida para um terceiro integrante (JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO), o qual, por motivos ainda não esclarecidos, repassou o serviço ilícito ao acusado THIAGO, seu amigo e sócio no ramo de venda de veículos na capital deste Estado.

Tudo combinado, o acusado THIAGO, atendendo às ordens do acusado FLÁVIO, mediante prévio acordo e divisão de tarefas entre eles e com demais integrantes do grupo, promoveu o recrutamento do acusado JOHN CARLOS, para atuar na condição de “mula” do tráfico, repassando-lhe a expressiva carga de droga apreendida para ser transportada de Cuiabá/MT para outro Estado da Federação (no mínimo até Goiânia/GO
), utilizando-se de um veículo (Hyundai Creta, de cor prata), que fora locado na empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A. pela acusada MARA na cidade de Cuiabá/MT
(cfe. contrato de locação e renovação - ID 135915402, fls. 62 e 63 dos presentes autos).

Dessa forma, na data em questão (18/08/2023), o acusado JOHN CARLOS (já denunciado e condenado por este tráfico em outro processo), por meio de estrutura organizada, com divisão de tarefas e promessa de recebimento em dinheiro, transportava, provavelmente com destino à cidade de Goiânia/GO, os sobreditos tabletes de drogas, em um automóvel locado (Hyundai/Creta, de cor prata), cujas substâncias estavam escondidas em um compartimento oculto (“mocó”) no assoalho.

Todavia, a prática criminosa foi descoberta, pois, na supracitada data (18/08/2023), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que promovia rotineira fiscalização de trânsito naquela rodovia (cuja rota é conhecida pelas ocorrências de tráfico), determinou a parada do automóvel ocupado pelo acusado JOHN CARLOS.

No momento da abordagem e entrevista pessoal, o acusado JOHN CARLOS, que atuava como “mula” do tráfico, apresentou aos policiais informações contraditórias e divergentes sobre a locação do veículo (que, inclusive, havia sido feita por ele) e acerca do motivo da viagem (ora dizendo que saiu de Cuiabá/MT com destino à Goiânia/GO para um evento automobilístico, sem, contudo, conseguir dizer a data e lugar do evento; ora sustentando que iria à capital goiana a fim de comprar roupas femininas para uma loja que sua esposa almejava abrir, porém, não soube informar a lista de compras e o local de realização), fato que levantou suspeitas.

Ato contínuo, a equipe da PRF efetuou procedimentos de fiscalização e identificação veicular, instante que constaram uma alteração na estrutura do veículo (Hyndai/Creta prata).

Em seguida, os agentes da PRF conduziram o acusado JOHN CARLOS (já denunciado e condenado por este tráfico em outro processo) e o veículo até a Unidade Operacional da PRF, quando efetuaram uma busca minuciosa e encontraram as substâncias escondidas naquele compartimento oculto, o qual estava revestido com solda e massa plástica para dificultar a descoberta, sendo necessário o uso de ferramentas para a abertura (tais como, martelo, serra e picareta). Na ocasião, também foi apreendido um aparelho celular em posse do acusado JOHN CARLOS (cfe. termo de apreensão – ID 135915402, fl. 3 dos presentes autos).

Da análise do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido (ID 148221080, fls. 134/172 dos presentes autos), foram constatadas inúmeras ligações (no total, 22 ligações) e mensagens entre os acusados JOHN CARLOS e THIAGO, nos dias que antecederam o transporte das drogas até a data da apreensão do carregamento (13 a 18/08/2023), ocasião em que tratavam sobre detalhes do plano criminoso e o término do compartimento oculto preparado no assoalho do veículo para o transporte das drogas, o que indica que THIAGO, atendendo às ordens do acusado FLÁVIO, em conluio com a acusada MARA, realmente atuou como recrutador da “mula” de JOHN CARLOS, bem como intermediou a negociação para a instalação do fundo falso.

Foi confirmado também que o acusado THIAGO trabalha no ramo de venda de veículos em Cuiabá/MT, assim como a acusada MARA e seu esposo, ora acusado FLÁVIO, sendo esta a possível ligação entre eles, haja vista que não foram encontrados contatos realizados diretamente entre MARA e JOHN CARLOS no celular analisado, porém
ela (MARA) foi a pessoa que alugou o veículo apreendido e o indicou como condutor, conforme se vê nos documentos fornecidos pela própria locadora
.

Diante disso, o acusado JOHN CARLOS, que aparentemente atuava como “mula” (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo) foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Após a prisão em flagrante de JOHN CARLOS, o acusado FLÁVIO, que exercia papel de liderança dentro do grupo criminoso, foi contatado pelo advogado de defesa de JOHN CARLOS, que supostamente atuava na qualidade de “mula” do tráfico, para realizar o pagamento dos honorários advocatícios, ficando evidenciado, mais uma vez, que FLÁVIO era a pessoa responsável pelo envio da droga apreendida,
tendo, em seguida, a acusada MARA realizado o pagamento.

Somado a isso, o relatório de extrato detalhado das localizações do GPS do veículo (Hyndai/Creta, de cor prata) apreendido com droga demonstra que ele, no dia 10/08/2023, estava em Cuiabá/MT, estacionado no pátio da Locadora Localiza Rent A Car S.A. (pertencente e administrada pelo casal de acusados FLÁVIO e MARA), onde foi locado pela acusada MARA e apontado o acusado JOHN CARLOS como condutor. Depois o veículo passou por outros poucos pontos até o dia 18/08/2023, data da viagem com a droga escondida no assoalho, como, por exemplo,
um ponto identificado como sendo o estacionamento do prédio onde morava a acusada MARA
, e um outro ponto, ainda não identificado, onde, provavelmente, foi produzido o fundo falso (“mocó”) e o consequente carregamento das drogas, e permaneceu até a madrugada do dia 17 para 18/08/2023, data da viagem e consequente prisão em flagrante de John Carlos nesta cidade de Barra do Garças/MT, ao transportar os entorpecentes (ID 148221080, fls. 68/82 dos presentes autos).

No mais, apurou-se que, além do veículo locado e preparado para transportar drogas conduzido pelo flagrado JOHN CARLOS,
existiam locações de diversos outros veículos realizadas pelo casal, ora acusados MARA e FLÁVIO.

Portanto, as provas apontam que, mediante ajuste prévio de vontades e com divisão de tarefas, o acusado JOHN CARLOS transportou a expressiva quantidade de drogas (cloridrato de cocaína e cocaína) em veículo locado, indicando que ele também estava associado e a serviço dos acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO, entre outros.

FATO 04:

Consta, também, dos autos que, em data e local não precisados, mas, pelo menos, no dia 13 de dezembro de 2023, da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Vitória da Conquista/BA, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS e
MARA KENIA DIER LUCAS
, com prévio ajuste e divisão de tarefas com outros indivíduos, tinham em depósito e transportaram em um veículo locado (tipo caminhonete), conduzido pelo acusado TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES (já denunciado por este tráfico em outro processo2), 100 (cem) quilos de drogas, sendo 60 kg (sessenta quilos) de maconha e 40 kg (quarenta quilos) de cocaína, consoante se vê no Laudo Preliminar de Constatação, que seriam destinados à distribuição lucrativa e também seriam entregues em outro Estado da Federação (no caso, no mínimo, na Bahia), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Conforme pode se observar, no dia 13 de dezembro de 2023, na cidade de Vitória da Conquista/BA, o acusado TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES (já denunciado por este tráfico em outro processo), na qualidade de “mula” do tráfico,
agindo a mando dos acusados FLÁVIO e MARA (casados), com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles e com terceiros
, transportava, como previamente acordado e com o mesmo modus operandi empregado anteriormente, os sobreditos tabletes de droga (mais de 100 kg de maconha e cocaína) e uma arma de fogo de uso restrito (carabina calibre 40 mm, com registro de roubo/furto), em um automóvel locado (tipo caminhonete), que, desta vez, não pertencia a empresa denominada Localiza Rent A Car S.A, cujas substâncias estavam escondidas em um compartimento especialmente preparado na carroceria do veículo para o transporte ilegal.

Contudo, a prática criminosa foi descoberta na supracitada data, uma vez que, durante uma operação conjunta da PF e PRF, foi determinada a parada do veículo ocupado pelo denunciado TOMAZ (já denunciado por este tráfico em outro processo) e, com ajuda de cão farejador, foram encontrados os diversos tabletes de drogas escondidos em fundo falso na carroceria da caminhonete alugada (não pertencente a empresa dos acusados Flávio e Mara).

Diante disso, o acusado TOMAZ (já denunciado por este tráfico em outro processo) foi preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Após a prisão em flagrante de TOMAZ, de forma semelhante ao que aconteceu com a situação do flagrado JOHN CARLOS, restou apurado que o acusado FLÁVIO realizou contatos com a advogada de defesa de TOMAZ, para que lhe prestasse assistência jurídica, assim como fez a intermediação entre a advogada e a locadora proprietária do veículo apreendido para proceder à restituição.
Por sua vez, a acusada MARA promoveu o pagamento pelo aluguel do veículo
(desta vez não pertencente à empresa Locadora Localiza Rent A Car S.A).

Nos áudios obtidos,
nota-se que a acusada MARA afirmou que sempre arcava com os pagamentos pelas viagens realizadas pelo acusado TOMAZ, o que reforça que se associavam com frequência para a traficância
.

Portanto, as provas apontam que, mediante ajuste prévio de vontades e com divisão de tarefas, o acusado TOMAZ transportou a expressiva quantidade de drogas (cloridrato de cocaína e cocaína) em veículo locado,
indicando que ele também estava associado e a serviço dos acusados FLÁVIO e MARA
.

FATO 05:

Consta, por fim, dos autos que, em dia e local não precisados, mas, pelo menos, no dia 20 de fevereiro de 2024, da cidade Cuiabá/MT até Jataí-GO, os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS e
MARA KENIA DIER LUCAS
, com prévio ajuste e divisão de tarefas com outros indivíduos, tinham em depósito e transportaram em um veículo locado (Fiat/Mobi Like, ano 2021, placa RNQ3B88, de cor branca), conduzido pelo acusado KELVIN DIEGO MINOTT EGUE (já denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo3), 18 kg (dezoito quilos) de cocaína, consoante os Laudos Preliminar de Constatação e Toxicológico Definitivo (cfe. ID 157602647, fls. 63/65 e 131/135, respectivamente, dos Autos de Prisão Preventiva no 1003034-34.2024.8.11.0004, 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT), que seriam destinados à distribuição lucrativa e entregues em outro Estado da Federação (no mínimo, em Goiás), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consoante se denota dos autos, no dia 20 de fevereiro de 2024, já na cidade de Jataí-GO, o acusado KELVIN DIEGO MINOTT EGUE (denunciado e posteriormente condenado por este tráfico em outro processo), que há tempos vinha realizando a função de “mula” do tráfico a mando dos acusados FLÁVIO e MARA (casados), com quem ele possuía uma relação de amizade e emprego, transportava, como previamente acordado e com o mesmo modus operandi empregado, os supracitados tabletes de droga em um veículo (Fiat/Mobi, de cor branca), que fora locado em Cuiabá/MT pelo acusado FLÁVIO em sua empresa denominada Locadora Localiza Rent A Car S.A., cujas substâncias estavam escondidas em compartimento oculto especialmente preparado no forro das portas e no painel do veículo alugado para o transporte ilegal.

[...]

Ao longo das investigações, restou descoberto que o acusado KELVIN, na suposta condição de “mula”, havia se hospedado junto com sua esposa (ora passageira Elaine Ribeiro), em um quarto do Hotel Colorado, situado na cidade de Rio Verde/GO, e estava conduzindo o veículo apreendido.

Foi identificado, ainda, que os acusados FLÁVIO e MARA (casados) também estiveram hospedados no mesmo hotel, inclusive, conforme se vê nas imagens registradas pelas câmeras do sistema de monitoramento do estabelecimento, FLÁVIO chegou logo depois de KELVIN e conversaram na frente do hotel

(cfe. fotografias e relatório – ID 157199689, fls. 03/15 dos presentes autos), o que demonstra que, possivelmente, estavam realizando o serviço de “batedor” da carga ilícita.

Dessa maneira, as provas apontam que o acusado KELVIN, com sua esposa, transportaram cocaína em veículo locado, indicando que ele também estava associado e a serviço dos acusados FLÁVIO e MARA.

In casu, verifica-se que os acusados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com outros integrantes do grupo criminoso, estiveram diretamente ligados em 03 (três) apreensões de drogas, que totalizaram mais de 155 kg (cento e cinquenta e cinco quilos) drogas, sendo 60 kg (sessenta quilos) de maconha e 95 kg (noventa e cinco quilos) de cocaína, que estavam sendo transportadas por “mulas” contratados por líderes do grupo criminoso (ora acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO), a partir da indicação de terceiros (no caso de JOHN CARLOS – transportando, em agosto de 2023,37 kg de cloridrato de cocaína e cocaína escondidos no assoalho do veículo locado), por amizade (no caso de TOMAZ – transportando, em dezembro de 2023,60 kg de maconha e 40 kg de cocaína em fundo falso na carroceria da caminhonete locada) ou da relação de trabalho (no caso de KELVIN – transportando, em janeiro de 2024, 18 kg de cocaína escondidos no forro das portas e no painel do veículo locado).

Nesse ponto, salienta-se que os acusados, junto com outros integrantes do grupo criminoso, valiam-se do mesmo modus operandi empregado para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas interestadual, ou seja, com prévia organização e divisão de tarefas, utilização de pessoas (“mulas”) previamente contratadas, aluguel do veículo do transporte da droga junto às locadoras, visando evitar o perdimento do bem, e preparação de fundos falsos nos veículos para transporte da droga, bem como a posterior contratação de advogados para defesa dos “mulas” e também para postulação de restituição dos veículos locados usados para o transporte de drogas e apreendidos”.

Como visto, o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional e, por isso, cabível somente quando houver inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou ausência de elementos de autoria ou prova da materialidade do crime, o que não é a hipótese dos autos.

Em que pese a alegação defensiva, em uma análise perfunctória do caso, vê-se que a denúncia apresentada preenche os requisitos do art. 41 do CPP, já que qualifica a acusada, atribui a ela conduta tipicamente prevista na legislação penal, expõe os fatos criminosos com todas as nuances, inclusive individualizando-a em cinco fatos distintos, com base nas evidências de prova até aqui coligidas.

Como é de sabença vulgar, no processo penal, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada.

Ainda que o impetrante alegue excesso da acusação no ponto em que denuncia a paciente pela prática do delito capitulado no art. 36 da Lei 11.343/06
,
trata-se de situação que demanda esclarecimentos na instrução processual, notadamente em razão das informações constantes no Relatório Parcial n° 2461598/2024 2023.0102744-DPF/BRG/MT e na Análise Telemática no 939966/2024 2024.0004114-DPF/BRG/MT, os quais apontam o envolvimento da ré em diversas movimentações financeiras que denotam a associação dela ao comércio ilícito.

Assim, revela-se essencial a instrução processual para esclarecer os pormenores da conduta da paciente, permitindo ao juízo
a quo
a colheita de elementos necessários para decidir se houve a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ou se ocorreu apenas o delito de financiamento para o tráfico [sem envolvimento direto em atividades de traficância], ou, ainda, para se concluir se não há provas suficientes de sua participação nos atos criminosos.

A denúncia expõe
cinco eventos distintos
nos quais a paciente supostamente estaria envolvida. Portanto, faz-se necessária a fase instrutória para detalhar quais foram as ações desempenhadas pela paciente em cada evento. Isso significa averiguar se, em algum dos casos, ela apenas contribuiu com financiamento do tráfico (art. 36 da Lei de Drogas), se em todos participou ativamente dos núcleos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, ou se, ao contrário, inexistem provas que confirmem sua participação nos delitos.

O que não se permite é, neste instante,
às vésperas da audiência de instrução e julgamento
, decotar a imputação quanto ao crime do art. 36 da Lei de Drogas, impossibilitando a prova do fato.

A incompatibilidade dele com a do tráfico – para se evitar o
bis in idem
com a majorante do art. 40, VI –, deve ser analisada à vista da prova que se venha a produzir.

Ademais, sou adepto da doutrina que entende, em havendo dúvidas quanto à tipificação correta dos fatos, ser possível, ainda que em caráter excepcional, a denúncia alternativa, tese esta defendida com muita propriedade por Afrânio Jardim.

Diante disso, bem se vê que as questões estão ligadas ao mérito da ação penal, pois demandam análise de inúmeras circunstâncias fáticas e judiciais, cuja aferição não se revela compatível com o rito célere do
mandamus
, máxime quando o esclarecimento delas dependem da instrução probatória, que já se avizinha [
audiência designada para o dia 13-11-2024
].

Nesse contexto, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que ateste a inexistência do crime previsto no art. 36 da Lei n. 11.343/06, ou mesmo a inviabilidade de sua imputação, como pretende o impetrante.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274).

Destarte, em face da não demonstração de plano da ausência de justa causa, não cabe o trancamento da ação penal.

Colho da jurisprudência:

“O trancamento de inquérito policial ou de ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente,
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório
, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
(STJ, AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12/11/2021).

HABEAS CORPUS.
Suposta prática de financiamento do tráfico de drogas, tráfico de drogas e associação para o tráfico
. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Medida excepcional destinada às hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, existência de causa extintiva da punibilidade ou inexistência de justa causa, o que não se verifica "in casu".
Inviável a análise de provas na estreita via do "habeas corpus".
Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Atributos pessoais favoráveis não implicam, por si só, na concessão da ordem. Custódia cautelar mantida. ORDEM DENEGADA
(TJ-SP - HC: 22309475320228260000 SP 2230947-53.2022.8.26.0000, Relator: Jucimara Esther de Lima Bueno, Data de Julgamento: 23/11/2022, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO DO TRÁFICO
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA -
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO
- RÉU QUE RESPONDE AO PROCESSO-CRIME EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.
- Se a análise preliminar dos autos não demonstra a patente ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia, não há que se falar em trancamento da ação penal
- Não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal, sanável pela via do writ,
se as teses suscitadas pela defesa demandam revolvimento fático-probatório
, mormente quando se encontra próxima a instrução do feito cujo processamento o paciente aguarda em liberdade
(TJ-MG - HC: 10000191542521000 MG, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data de Publicação: 03/02/2020).

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em grau de excepcionalidade,
apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

Se a denúncia foi oferecida em consonância com os requisitos previstos no art. 41, do CPP, lastreando-se nas provas produzidas na fase policial, e, em tese, descreve o fato típico previsto nos arts. 298 e 304, do CP,
não há que se falar em falta de justa causa para a persecução penal, mormente porque o exame aprofundado de matéria fático-probatória é vedado em sede de habeas corpus
”
(N.U 0030658-05.2015.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015).

Quanto à reavaliação da prisão preventiva, não há modificações relevantes desde a sua última análise por esta Câmara Criminal, realizada no dia 10-9-2024 [HC n. 1022841-52.2024.8.11.0000].

A custódia cautelar ainda se justifica na garantia da ordem pública,
haja vista os indicativos de
envolvimento da paciente em associação criminosa destinada à prática do delito de tráfico de drogas
, a qual teria movimentado mais de 155 kg de drogas (60 kg de maconha e 95 kg de cocaína) entre Estados da Federação.

Além disso, as investigações apontam que a referida associação atuava com prévia organização e divisão de tarefas, sendo a paciente, em princípio, responsável por alugar os veículos utilizados para o transporte dos entorpecentes, além de auxiliar diretamente seu marido [corréu Flávio] – apontado como líder do grupo criminoso – nos pagamentos relacionados ao funcionamento da associação.

Neste ponto, destaco ainda que, diferentemente do alegado pelo impetrante, o fato de a paciente ter sido denunciada pelo crime previsto no art. 36 da Lei de Drogas não foi determinante para a decretação e manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que, como visto, a custódia está alicerçada na atuação dela, em papel de relevância, em associação supostamente destinada ao tráfico de grandes quantidades de substâncias entorpecentes.

Nesse diapasão, pelo menos em tese, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Ressalta-se que
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim,
quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Mara Kenia Dier
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024